Tribunal: TJBA
Processo: 8007996-87.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007996-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GENILDA FERREIRA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. DADOS DO CNES. IRDR TEMA 12 TJBA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito. A impetrante, aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Técnico de Enfermagem, alegou preterição fundamentada em lista de contratações temporárias extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a apresentação isolada de dados do CNES constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar preterição arbitrária em mandado de segurança ou se a matéria exige dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo vedada a dilação probatória no rito especial do mandamus.

4. Este Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12), fixou tese jurídica vinculante de que a lista de servidores temporários do CNES, por si só, não é prova inequívoca de preterição.

5. A verificação da natureza das contratações e da existência de vagas permanentes ocupadas precariamente demanda instrução processual ampla, incompatível com a via eleita.

6. O erro material na decisão recorrida quanto à nomenclatura do cargo é irrelevante para a aplicação da tese jurídica vinculante, não autorizando a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Referências: Lei nº 12.016/2009, art. 10; TJBA, IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12); STJ, RMS n. 63.848/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno nº 8007996-87.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GENILDA FERREIRA DA SILVA SANTOS
e como agravado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator que integra este julgado.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)